Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005393-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ – EXCEÇÃO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com entendimento fixado no STJ, no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito, que se verifica do término do processo (Súmula 467).

2 - O Decreto Federal no 20.910/32 consigna prazo de natureza ordinária, ou seja, aquele do qual dispõe a administração pública de qualquer esfera, para cobrar suas dívidas em juízo. A prescrição intercorrente administrativa, necessariamente, deve vir veiculada em norma própria, de cada ente federado, como o fazem, por exemplo, a Lei no 9.873/1999 ou o Decreto Federal no. 6.514/2008.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda
. em face da decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, no bojo da execução fiscal intentada pelo
Município de Cuiabá
(Processo no. 1853-19.2017.811.0082, Código 34820), para cobrança de multa por infração administrativa, determinando o prosseguimento da execução.

A agravante defende a prescrição do crédito decorrente de Auto de Infração Ambiental lavrado sem seu desfavor, alegando que já decorreu o prazo de mais de 05 (cinco) anos do suposto vencimento do débito. Sustenta violação aos Princípios Constitucionais da Duração Razoável do Processo e da Legalidade no âmbito na administração pública.

Argumenta que, mesmo tendo demonstrado seu direito, o MM Juiz Singular não declarou a prescrição da multa constante na certidão de dívida ativa, rejeitando sua exceção de pré-executividade, pelo que requereu a tutela antecipada recursal, com este objetivo.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2562530).

As contrarrazões vieram no Id n. 2896499, onde o Município agravado pediu o desprovimento do agravo.

Sem encaminhamento à douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face dos inúmeros precedentes, onde, em casos tais, se manifestam pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá, por intermédio de sua procuradoria fiscal, ajuizou execução fiscal contra a agravante MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA, pretendendo receber débito inscrito na dívida ativa, conforme a certidão 1423293/2017, referente a crédito não tributário (multa ambiental), perfazendo a importância de R$ 12.876,23 (doze mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

No bojo da execução fiscal, a agravante opôs exceção de pré-executividade, objetivando a extinção da execução, alegando a ocorrência da prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação dos executados.

O Juiz de Primeiro Grau rejeitou a exceção oposta, fundamentando, em síntese, que:

“[...]
No caso, a executada sustentou a ocorrência da prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a sua citação.

De início, no que concerne a prazos prescricionais, entendo que é o caso de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1o), inclusive as de cunho ambiental.

Sabe-se que a constituição do crédito de natureza não tributário, proveniente de infração ambiental, se dá com o encerramento do processo administrativo, constituindo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a sua cobrança.
(...)

Importante registrar, ainda, a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do crédito por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência de sua inscrição em dívida ativa, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes, conforme preleciona o art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980
(...)

Considerando essas premissas,
não vislumbro, no caso, a ocorrência da alegada prescrição
, notadamente porque entre a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a homologação da multa imposta – 24 de fevereiro de 2016 (fl. 70) – e a data do despacho que ordenou a citação da executada, marco interruptivo da prescrição na presente ação executória (art. 8o, §2o, da Lei n. 6.830/80) – 30 de junho de 2017 (fl. 06) –,
não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980
.

[...]” (destaquei)

De fato, está correto o magistrado.

Ademais,
é evidente o equívoco no tocante a sustentação de ocorrência da prescrição intercorrente do crédito exequendo, ao fundamento de que entre a data da infração e término do processo administrativos, transcorreram quase 08 (oito) anos.

O Decreto Federal no 20.910/32 consigna prazo de natureza ordinária, ou seja, aquele do qual dispõe a administração pública de qualquer esfera, para cobrar suas dívidas em juízo. A prescrição intercorrente administrativa, necessariamente, deve vir veiculada em norma própria, de cada ente federado, como o fazem, por exemplo, a Lei no 9.873/1999 ou o Decreto Federal no. 6.514/2008.

Todavia, não há que se falar, sob qualquer circunstância, acerca da eventual incidência da prescrição intercorrente em razão do processo administrativo ter ficado paralisado por prazo superior a 03 (três) ou 05 (cinco) anos, nos termos das legislações acima enumeradas.

Isso porque os processos administrativos punitivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não são alcançados pelos efeitos do § 1o do art. 1o da Lei federal n. 9.873/99 ou pelo art. 21 do Decreto Federal no. 6.514/2008, que se restringem a estabelecer prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Confira-se:

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

DECRETO 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008.

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
, e dá outras providências.

(...)

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

Acerca da inaplicabilidade aos demais entes da Federação dos prazos prescricionais previstos nas normas em referência, leciona a Professora Raquel Melo Urbano de Carvalho:

(...)
Embora não se ignore posicionamentos segundos os quais a mencionada legislação federal incide também em relação aos Estados e Municípios, entende-se não ser aplicável no âmbito estadual e municipal norma promulgada em outro nível da federação, qual seja, a União Federal. Não há de se reservar à União competência para editar norma geral sobre decadência administrativa na seara do poder de polícia, uma vez que tal questão consubstancia matéria administrativa pertinente a cada um dos entes políticos. Destarte, o prazo de 05 (cinco) anos do artigo 1o da Lei Federal no 9.873/99 não se aplica indistintamente a Estados, Municípios e Distrito Federal, porquanto consiste tema inserido na autonomia política e legislativa de cada um deles.

(...)

Não há que se fazer aplicar em relação ao Estado-membro legislação federal que trata especificamente do exercício do poder de polícia "da Administração Pública Federal direta e indireta" (artigo 1o da Lei Federal no 9.873/99), sem qualquer menção à estrutura administrativa dos demais entes da federação, o que, aliás, é consectário da autonomia resultante dos artigos 1o, 18 e 25 da Lei Magna
. Não é caso de outorgar titularidade monopolística e concentrada a outro ente da federação da regulamentação legislativa pertinente ao prazo para exercício da polícia administrativa em esfera governamental diversa, com atuação independente nesta seara, por força dos artigos 23, VI e 24, VII da Constituição da República.
Se, v. g, a União, ao regulamentar de modo específico o prazo para o exercício da polícia administrativa federal, terminar por limitar as atribuições idênticas por parte dos Municípios, Distrito federal e Estados-Membros, descumpridos estariam valores fundamentais do federalismo, afastado o mínimo de segurança jurídica e independência necessários aos entes políticos na espécie
(Curso de Direito Administrativo. 2. ed. Salvador: Podivm, 2009, p. 567) (destaquei)

Em razão do princípio federativo, a legislação ordinária federal não pode criar obrigações para os demais entes políticos. Determinações para o desempenho de atividades administrativas ou serviços públicos devem necessariamente emanar da própria Constituição Federal.

Destarte, a natureza restritiva das disposições contidas na Lei Federal no. 9.873/99 e Decreto Federal no. 6.514/2008 obsta a aplicação de suas cominações na esfera de obrigatoriedade do Município de Cuiabá.

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento afeto à antiga sistemática dos recursos repetitivos, consoante se verifica do aresto abaixo ementado, ocasião em que aquela Corte assentou a impossibilidade de incidirem os prazos prescricionais estabelecidos na Lei Federal no. 9.873/1999 às ações punitivas manejadas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932.

1. A Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o
.
2. No caso, a ação anulatória de ato administrativo c/c repetição de indébito foi ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Município de Maringá, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon/PR, sendo, portanto, inaplicável a Lei n. 9.873/1999, consoante entendimento firmado por esta Corte, sujeitando-se, por conseguinte, ao prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto n. 20.910/1932. 3. Agravo regimental não provido.
(Primeira Turma, AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 13.06.2014, DJe 01.07.2014) (grifos e destaques nossos)

Tal entendimento vem sendo reiterado no âmbito daquela colenda Corte, segundo se verifica das ementas abaixo colacionadas:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL.
PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A alegação da empresa sobre a afronta do art. 273, § 2o, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

3. Recurso Especial provido
.

(REsp 1522753/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932.
1. A Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

2. No caso, a ação anulatória de ato administrativo c/c repetição de indébito foi ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Município de Maringá,
em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon/PR, sendo, portanto, inaplicável a Lei n. 9.873/1999, consoante entendimento firmado por esta Corte, sujeitando-se, por conseguinte, ao prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto n. 20.910/1932
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014) (destaquei)

Nesse aspecto, a despeito da correta indicação das datas, ao revés do que fora asseverado nas razões recursais, o cerne da questão repousa no marco temporal, equivocadamente utilizado como termo
a quo
para início de contagem do prazo prescricional.

Isto porque,
como se trata de crédito não tributário, o lapso temporal a ser sopesado para início da fluência do fenômeno material prescritivo é a
data da constituição definitiva do crédito
e não do vencimento, vez que este último coincide exatamente com a data do cometimento da infração
.

Somente depois de finalizado o processo administrativo instaurado exsurge a pretensão executória, visto que, antes de tal momento, a Fazenda Pública encontra-se impedida de cobrá-lo, ante a ausência de constituição definitiva deste.

Esse entendimento, aliás, já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive na modalidade de recursos repetitivos e, ainda sumulado. Portanto, de fato, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32,
conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.112.577/SP sob o rito do art. 543-C do CPC/73
, cuja ementa teve a seguinte redação:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) (destaquei).

Outrossim, acresço, por pertinente ao presente exame, que fora editada a Súmula 467 do STJ, publicada no DJe de 25/10/2010, prevendo que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Nesse sentido:

“DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART.

543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambienal.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1275014/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013) (destaquei).

Quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal até a decisão final do Recurso Especial n. 96540/2016, interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 135276/2015, como bem salientou o douto magistrado, infere-se dos autos que a executada não trouxe a comprovação de que exista determinação do Superior Tribunal de Justiça para o sobrestamento de todos os processos pendentes de julgamento com fundamento em idêntica questão de direito, consoante previsão permissiva do art. 1.036, §1o, do CPC/2015, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do presente executivo fiscal.

Assim sendo, e, com base na jurisprudência pacífica sobre o tema que se coaduna com os elementos probantes do processo administrativo, de fato, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, há de ser mantida a decisão recorrida, de forma que
nego provimento ao agravo
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020